Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-12.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-12.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: DIVANI PEREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADAS. AVANÇO FUNCIONAL
QUE EXIGE
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. DESCUMPRIMENTO DO QUANTO PRECEITUADO NO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, §3º, CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000531-12.2022.8.05.0212
, em que figuram como
Recorrente o MUNICÍPIO
DE RIACHO DE SANTANA, sendo Recorridas
DIVANI PEREIRA SANTOS e
OUTRAS
(2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.